Tribunal: TJES
Processo: 5004268-13.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004268-13.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: FRANK RAINER ROSA FERREIRA
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004268-13.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: FRANK RAINER ROSA FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO.
INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº
11
.
302
/20
22.

IM
POSSIBILIDADE.
RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1.

P
ara
que
o
reeducando
te
nha
direito ao indulto
previsto no decreto presidencial n.º
11
.
302
/20
22
,
é necessário que tenha sido
condenad
o
por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos
.
2.

Das informações acostadas aos autos
, verifica-se que
o agra
v
ante
possui uma condenação
pel
o delito previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06
,
cuja
a pena privativa de liberdade máxima em abstrato é de 15 (quinze) anos.
3.

A
inda que se
ja
apli
cada
a redução no mínimo legal
pela aplicação da
causa de diminuição de pena disp
o
sta no
§4º,
do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06, seria alcançada
a pena máxima de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão,
inviabilizando, portanto, a concessão do indulto requerido.
4
.

Recurso conhecido e
im
provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 5004268-13.2023.8.08.0000 -
1ª Câmara Criminal

AGRAVANTE: FRANK RAINER ROSA FERREIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de Agravo em Execução Criminal interposto p
or
Frank Rainer Rosa Ferreira
,
por irresignado com a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da
2
ª Vara Criminal de
São Mateus/ES
, que indeferiu o indulto previsto no Decreto Presidencial nº
11
.
302
/
22
.

Em suas razões recursais, aduz
a

defesa do recorrente
, que o apenado
faz jus ao indulto, pois o Decreto Presidencial considera a pena privativa de liberdade máxima em abstrato.

Para a concessão do indulto no caso vertente, são imprescindíveis a presença dos requisitos elencados na norma
(Decreto Presidencial nº
11
.
302
/
22
).

De acordo com o artigo
5
º, do referido decreto-lei,
“
s
erá concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos”
.

No caso em apreço,
verifica-se que o agravante possui uma condenação de 01 (um) ano e 08 (oito) meses
pel
o delito previsto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/06,
referente à ação penal

n.º
0012196-25.2014.8.08.0030.

S
ab
e-se
que a pena privativa de liberdade máxima em abstrato
para o crime de tráfico de drogas
é de 15 (quinze) anos
e,

a
inda que se
ja
apli
cada
a redução no mínimo legal
pela aplicação
d
a causa de diminuição de pena disp
o
sta no
§4º,
do artigo 33, da Lei n.º 11.343/06 seria alcançada
a pena máxima de 12 (doze) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

Assim
,
observadas as informações acima transcritas,
verifica-se que
o reeducando
não
possui
os requisitos exigidos pelo decreto presidencial
n.º
11.302
/20
22
, não fazendo jus portanto, ao indulto requerido.

Diante de todo exposto,
e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,

CONHEÇO DO AGRAVO,
E
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.